Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-77.2019.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006681-77.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA - CPF: 474.092.071-91 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), RICARDO REBOUCAS DE SOUZA - CPF: 920.083.131-15 (APELADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM RECONHECIDA NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS REALIZADA. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO EM SUA PARTE VÁLIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- O STJ tem entendido que
“
a constatação de juros onzenários não conduz à anulação de todo o negócio jurídico, reclamando, simplesmente, o seu ajuste aos parâmetros legais
. [...]Mais do que isso, afirma-se que a recondução do negócio jurídico aos parâmetros adequados pode ser feito no bojo do processo executivo.”
(STJ - AREsp: 2187075 PR 2022/0250590-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2022).

2- A obrigação é líquida, como estabelecido na sentença, e ocorre apenas a adequação do montante a ser recebido, com a continuidade da execução, como entende o STJ. Em não sendo a dívida líquida, certamente que a Corte Superior entenderia pela extinção das execuções em caso de agiotagem, por ausência de exequibilidade, o que não é o caso, de maneira que não se aplica a Súmula 163 do STF.

3- O inadimplemento é oriundo da data do vencimento da dívida, ou seja, os juros são ‘
ex re’
, que decorrem do próprio inadimplemento, sem necessidade de se promover a citação para, somente então, reconhecer que o devedor não pagou.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006681-77.2019.8.11.0015

APELANTE: ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA

APELADO: RICARDO REBOUCAS DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 1006681-77.2019.8.11.0015, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os embargos à execução, para reconhecer a prática de agiotagem e afastar a cobrança dos juros abusivos, os quais devem ser limitados à taxa de um por cento ao mês, sobre o valor de R$111.836,00 (cento e onze mil oitocentos e trinta e seis reais), a partir de 23/02/2018 (id. 19954526)
”, bem como que o “
montante deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do inadimplemento, e correção monetária pelo INPC, até a data do pagamento
” (id. 153329241).

A parte apelante afirma que, “
considerando que a emissão dos cheques foi resultado da prática de empréstimo e juros onzenários, com grande usura, deve ser declarada a nulidade absoluta do negócio jurídico nesse sentido, e consequentemente a extinção da ação de execução”.

Diz que devem ser os autos encaminhados
“para as respectivas apurações pelos órgãos competentes”.

Fala que
“os juros legais, e a correção monetária

incidem somente á partir da citação, nos termos da Súmula N.º 163 do STF”.

Em suma, requer o provimento do recurso para se declarar “
nulo os títulos executivos em espécie, com a consequente extinção dos autos nº 1012481- 23.2018.8.11.0015, porquanto fruto de objeto ilícito e/ou por coação, definindo-se que seja afastada toda e qualquer cobrança referente ao título de crédito em debate, e, Caso os argumentos acima não sejam suficientes para decretar a nulidade dos títulos executados, o que se admite apenas a título de argumentação, requer a aplicação dos juros e correção monetária a partir da citação
” (id. 153329242).

Sem contrarrazões (id. 153329653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 1006681-77.2019.8.11.0015, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTES os embargos à execução, para reconhecer a prática de agiotagem e afastar a cobrança dos juros abusivos, os quais devem ser limitados à taxa de um por cento ao mês, sobre o valor de R$111.836,00 (cento e onze mil oitocentos e trinta e seis reais), a partir de 23/02/2018 (id. 19954526)
”, bem como que o “
montante deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do inadimplemento, e correção monetária pelo INPC, até a data do pagamento
” (id. 153329241).

A prática de agiotagem no caso em questão é incontroversa, po
i
s reconhecida na sentença e não houve recurso pela parte exequente/apelada.

A juíza declarou que “
a existência de agiotagem na operação de mútuo celebrada entre as partes é incontroversa. Ademais, a usura está explícita na cláusula II, “a”, do contrato (id. 19954521), que prevê a cobrança de juros mensais de 5% sobre o objeto do mútuo.
Isso porque, é cediço que
os juros remuneratórios decorrentes do mútuo, devem ser limitados à taxa de um por cento ao mês, permitida a capitalização anual, nos termos dos artigos 406 e 591 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.
”

Por isso, na parte dispositiva, a prática foi reconhecida, afastando-se os juros abusivos e os limitando à taxa de um por cento ao mês, sobre o valor de R$111.836,00 (cento e onze mil oitocentos e trinta e seis reais), a partir de 23/02/2018 (id. 19954526), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do inadimplemento, e correção monetária pelo INPC, até a data do pagamento.

Para a parte apelante/executada, no entanto, o caso seria de nulidade do título e extinção da execução.

Entretanto, o fato de se ter originado o negócio mediante a prática de agiotagem não o invalida na parte em que é legal, diante da possibilidade de se adequar a relação, nos termos do art. 184 do CC:

“
Art. 184. Respeitada a intenção das partes,
a invalidade parcial
de um negócio jurídico
não o prejudicará na parte válida
, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal.”

O art. 591 do CC também dispõe que, em caso de os juros excederem a taxa que estabelece o art. 406, serão REDUZIDOS, não havendo que se falar em anulação da questão:

“
Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.

[...]
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais,
sob pena de redução
, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.”

Ressalta-se que o apelante se beneficiou do valor emprestado, como também é incontroverso, não podendo suscitar a nulidade do título como um todo e requerer a extinção da execução, o que certamente premiaria o devedor que, por livre vontade, tomou crédito oriundo de agiotagem.

O pleito de extinção da execução, se acolhido, ultrapassará a boa-fé contratual e favorecerá o enriquecimento ilícito do devedor, que tomou o valor em sã consciência e, mesmo o montante tomado sendo adequado à legalidade, ainda tenta se esquivar do pagamento.

O STJ tem entendido q
ue “
a constatação de juros onzenários não conduz à anulação de todo o negócio jurídico, reclamando, simplesmente, o seu ajuste aos parâmetros legais
. [...]Mais do que isso, afirma-se que a recondução do negócio jurídico aos parâmetros adequados pode ser feito no bojo do processo executivo.”
(STJ - AREsp: 2187075 PR 2022/0250590-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/11/2022).

Ou
tros julgados do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. FACTORING. DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO FENERATÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE DE CONTRATAR. CONTRATO TÍPICO. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESPECÍFICAS. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO (MÚTUO FENERATÍCIO) ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. JUROS DE 12% AO ANO E CAPITALIZAÇÃO APENAS ANUAL. ART. 591 DO CC/2002. LEI DA USURA. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FACTORING QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. 1. [...] 3. No direito civil brasileiro, predomina a autonomia privada, de modo que se confere, em regra, total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Todavia, na hipótese de contratos típicos, além das regras gerais, incidem as disposições legais previstas especificamente para aquela modalidade de contrato, sendo nulas as cláusulas em sentido contrário quando se tratar de direito indisponível.
4. Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (arts. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN),
sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio
. Precedentes.
[...]”
(REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. JUROS ONZENÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU ADMISSIBILIDADE AO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ENCARGOS ABUSIVOS NOS BOJO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 4.
Na linha dos precedentes desta Corte, a constatação de juros onzenários não conduz à anulação de todo o negócio jurídico, reclamando, simplesmente, o seu ajuste aos parâmetros legais. 5. Mais do que isso, afirma-se que a recondução do negócio jurídico aos parâmetros adequados pode ser feito no bojo do processo executivo
. [...]”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.323.928/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.).

Esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - AGIOTAGEM - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS - MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.172-32 DE 2001 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, tem-se que o embargante cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que trouxe aos autos documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 2. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016). 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o executado recebeu devidamente o valor do empréstimo, não se pode esquivar, na condição de devedor, de honrar sua obrigação de pagamento do valor efetivamente ajustado, acrescido dos juros legais, mas desde que excluído o montante indevido, cobrado a título usurário.”
(N.U 0004331-51.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

Assim, não houve vício na sentença, em que se adequou os juros ao legalmente utilizado.

O apelante também fala que
“os juros legais, e a correção monetária

incidem somente a partir da citação, nos termos da Súmula N.º 163 do STF”.

A Súmula estabelece que, “
Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação
”.

No caso em questão, a obrigação é líquida, tal como estabelecido na sentença, tanto que ocorre apenas a adequação do montante a ser recebido, com a continuidade da execução, como entende o STJ. Em não sendo a dívida líquida, certamente que a Corte Superior entenderia pela extinção das execuções em caso de agiotagem, por ausência de exequibilidade, o que não é o caso.

Ademais, o inadimplemento é oriundo da data do vencimento da dívida, ou seja, os juros são ‘
ex re’
, que decorrem do próprio inadimplemento, sem necessidade de se promover a citação para, somente então, reconhecer que o devedor não pagou.

Neste sentido:

“AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - CHEQUES -AGIOTAGEM - ÔNUS DA PROVA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. Em ação de locupletamento ilícito, não é necessária a demonstração da causa debendi do título. Embora prescrito para execução, o cheque não deixa de ser título cambiariforme, mas apenas perde a sua força executiva. Nos termos do art. 373, II, do NCPC, cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
Por se tratar de mora ex re, o marco inicial para a incidência dos juros é o vencimento de cada título, e não a citação.
”
(TJ-MG - AC: 10000180345993001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 07/06/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2018).

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA. CABIMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. MÚTUO FENERATÍCIO. INDÍCIOS VEROSSÍMEIS DE AGIOTAGEM. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO DADO EM PRIMEIRA GARANTIA. NOVO VALOR EXCESSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2172-32/2001. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AGIOTAGEM CARACTERIZADA. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ARTS. 170 E 184 DO CC/02. NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO EXEQUENDO. REDUÇÃO DO MONTANTE DO QUANTUM DEBEATUR. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRIGIDOS EX OFFICIO E ELEVADOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. A ação declaratória é imprescritível e, assim, passível de ajuizamento pelos autores/devedores a qualquer tempo, a fim de que lhes sejam reconhecidos, positiva ou negativamente, determinada situação jurídica, ainda que já tenham sido citados na ação executiva protocolada pelo réu/credor. 2. Nos termos da Medida Provisória nº 2172-32/2001, a inversão do ônus da prova, em virtude da alegação de agiotagem, não é automática, pois exige-se do devedor a demonstração da verossimilhança de suas assertivas. Hipótese ocorrente no feito, uma vez demonstrado a celebração de mútuo feneratício celebrado em momento anterior à emissão do título de crédito exequendo e em valor muito aquém ao lançado na cártula, hábil, portanto, a indicar a utilização de juros usurários. Precedentes STJ. 3. Inexistindo provas dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto a aplicação de juros excessivos e extorsivos pelo mutuante, o reconhecimento da prática de agiotagem no empréstimo pessoal tomado pelos mutuários é medida que se impõe, contudo, sem implicar na nulidade integral da cártula. 4. Em observância ao princípio da conservação do negócio jurídico, o mútuo feneratício pactuado entre as partes merece de manutenção e exequibilidade do devedor na ação de execução, em sua parte válida, sob pena de enriquecimento ilícito deste. Precedentes STJ. 5.
Conservando-se o negócio jurídico que fundou a emissão da cártula exequenda dada em garantia de pagamento, devido é o reconhecimento da nulidade parcial da nota promissória discutida, de modo a afastar a aplicação dos juros ilegais que a constituíram e, de consequência, reduzindo-se o valor inicial a ser pago, com a incidência de correção monetária pelo INPC
e juros de mora mensal de 1%, a contar da data do vencimento do empréstimo
. 6. Não observando o juízo a quo corretamente o preceituado no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, em se tratando de matéria de ordem pública, cabível é sua correção ex offício, com a consequente elevação da verba sucumbencial devida pelos apelados vencidos integralmente, dada a sucumbência recursal.7. 1º APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 2º APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 02758227520138090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 27/09/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2018).

Como o juízo de primeiro grau estabeleceu os juros de 1% ao mês a partir do vencimento, deve a sentença ser mantida.

Acerca do pedido de comunicação às autoridades, qualquer comunicação pode ser feita pelo apelante, inclusive conforme já fez, nos termos de boletim de ocorrência registrado por ele (id. 153329245).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte vencedora quem recorre, e seu recurso não foi provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023